Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando, mesmo que de forma sucinta, o apelante ataca dos fundamentos da sentença recorrida.
2. Não há controvérsia de que a relação havida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em vista da aplicação da teoria finalista mitigada. Há que ressaltar, contudo, que a demanda fora ajuizada exclusivamente pela pessoa natural, muito embora esta tenha alegada utilizar-se da linha telefônica para a sua atividade comercial.
3. A vulnerabilidade que justifica a incidência das normas protetivas do diploma consumerista, consubstanciada na hipossuficiência, abrange não só a fragilidade financeira, mas também a técnica do consumidor em demonstrar efetivamente a má prestação do serviço pelo fornecedor.
4. Os lucros cessantes representam a frustração da expectativa de ganho, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a comprovação da legítima expectativa, além da demonstração de que o prejuízo foi causado diretamente pela conduta do ofensor. No caso, inexistem provas de que os valores pleiteados não foram auferidos justamente nesse ínterim e porque inoperantes os serviços prestados pela apelada-ré, não sendo suficientes meras suposições de provável prejuízo – dano hipotético.
5. A interrupção do serviço de telefonia contratado não teve, no caso concreto, o condão de causar abalo à honra objetiva do consumidor usuário do serviço.
6. Ressalta-se quem eram três os pedidos autorais, porém, como observado, apenas um deles fora deferido, não havendo razões para qualquer reforma da distribuição sucumbencial estabelecida em sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.